Tribunal: TJPA
Processo: 0008990-38.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008990-38.2019.8.14.0037

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATAIDE JOSE GATO PRINTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0008990-38.2019.8.14.0037

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Oriximiná/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado:
Ataíde José Gato Printes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, III E IV DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

1) Do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que não há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do crime por parte do réu, nada havendo de concreto que possa justificar a tese condenatória.

2) Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 e 02/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara única de Oriximiná/PA, nos autos da ação penal n°
0008990-38.2019.8.14.0037
que absolveu o apelado Ataíde José Gato Printes dos crimes previstos no art. 121, §2°, III e IV do CP.

Em suas
razões recursais
(Num. 10616949 – Pág. 3/11), o recorrente assevera que o Conselho de Sentença desconsiderou o acervo probatório dos autos, proferindo decisão absolutória manifestamente contrária às provas do autos.

Defende que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Laudo Necroscópico e a autoria pelos depoimentos testemunhas e, ainda, pelas câmeras de segurança próxima ao local do crime.

Sendo assim, requer que a decisão do Tribunal do Júri seja anulada, para que o réu seja levado novamente perante o Conselho de Sentença.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10616952 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja anulada a decisão do Tribunal do Júri e, então, que seja o réu submetido a novo julgamento (Num. 11107625 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaca-se, inicialmente, que o juízo ‘a quo’ pronunciou o ora apelado pelo crime do art. 121, §2°, III e IV do CP (Num. 10616858 – Pág. 1/4). O Conselho de Sentença, entretanto, o absolveu por não reconhecerem que o apelado foi o autor do fato descrito na denúncia, conforme extrai-se da resposta ao 2° quesito (Num.10616946 – Pág. 5).

O Ministério Público, assim, recorre da sentença absolutória por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos, eis que entende que o conjunto fático-probatório não autoria a absolvição acolhida pelo Conselho de Sentença.

No entanto, adianto que, analisando os autos, entendo que os argumentos que as razões recursais não merecem prosperar.

Explico.

Narra a denúncia (Num. 10616769 – Pág. 1/4) que, no dia 04/10/2019, por volta de 23h20min, o apelado, muniu-se com um instrumento perfuro cortante e passou a desferir golpes na vítima, dilacerando seu pescoço, a qual não teve chance de defesa, pois estava dormindo e, então, faleceu imediatamente.

De fato, a
materialidade delitiva
é incontroversa e está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito, o qual atesta que a morte da vítima foi causada por degolamento, provavelmente produzido por terçado ou garrafa de vidro (Num. 10616760 – Pág. 9).

Ocorre que
,
em relação a autoria, entendo que não há provas contundentes em desfavor do apelado
.

Observa-se que,
perante o Tribunal do Júri, foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas
: o Delegado de Polícia José Willian Siqueira da Fonseca, o Sr. Paulo Ferreira da Cruz (padrasto do réu), a Sra. Maria Leonildes Gato Printes (mãe do réu) e o Sr. Adriano Silva de Oliveira (vigia nas proximidades do local do fato).

A
testemunha José Willian
afirmou que conduziu o procedimento, tendo tomado conhecimento do fato logo após a sua ocorrência, momento em que procedeu diligências nas imediações. Afirmou que o vigia da redondeza repassou as características de um sujeito que estava andando nas proximidades no momento do fato e, ainda, pegou câmeras de segurança das proximidades em que viu o sujeito, no caso, o acusado, cujas características batiam com a relatada pelo vigia, tendo o identificado, porque o conhecia de prisão anterior. Afirmou que foram apreendidas uma faca e a roupa que o apelado usava, mas que não foi feito perícia em nenhum desses objetos.

A
testemunha Paulo Ferreira
afirmou que não viu o fato e que na noite do delito o apelado chegou em casa por volta de 21h/21h30min e não sabe informar se ele teria saído após isso e, ainda, disse não ter visto sangue em sua roupa.

A
testemunha Maria Leonildes
declarou que seu filho, ora apelado, na noite do fato, retornou para o barco (casa da depoente) na noite do crime por volta de 21h30min, tendo ido tomado banho no rio e depois se deitou para dormir na rede e, ainda, que não viu sangue em sua roupa.

A
testemunha Adriano Silva
narrou que, no dia fato, estava trabalhando como vigia na redondeza do local onde a vítima morreu. Disse que momentos antes do crime ocorrer, chegou a ver a vítima dormindo no chão, quando percebeu que alguém estava atrás de si, mas quando se virou o sujeito se abaixou e, por ser o local escuro, não conseguiu ver seu rosto, apenas que vestia uma camisa azul turquesa ou verde água. Afirmou que não foi averiguar porque não sabia do que se tratava e, então, saiu do local.

Narrou, ainda, que minutos depois observou que o sujeito de blusa azul/verde estava andando apressado, momento em que tentou alcançá-lo, porém sem sucesso. E, quando retornou para o local em que vira a vítima dormindo, avistou a poça de sangue em volta do corpo. Ressaltou que não presenciou o crime.

O réu
Ataíde José Gato Printes, em seu interrogatório em Plenário do Tribunal do Júri
, afirmou que estava nas proximidades do local do fato, se reconhecendo nos vídeos extraídos das câmeras de segurança, no entanto, afirma que não assassinou a vítima, tendo sequer a visto no local.

Ressalto que os
vídeos extraídos das câmeras de segurança do local do crime
não constam no Sistema PJe, no entanto, foram apresentados em Plenário (Num. 10616946 – Pág. 3) e, analisando as mídias dos depoimentos acima referidos, denota-se que ela não mostra o homicídio em si, mas sim as ruas em seu entorno e quem caminhou por elas no momento delitivo.

Além disso, pelos depoimentos das testemunhas em Plenário, observa-se que o apelado não é a única pessoa que aparece nas câmeras caminhando no local, tendo sido feita expressa referência a uma pessoa sem camisa, aparentando estar mancando, a qual não foi vista pelo vigia, conforme sua expressa declaração (Num. 10616930 – Pág. 1 – 00:02:20).

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que
não há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do crime por parte do réu, nada havendo de concreto que possa justificar a tese condenatória
, pelo que entendo que a decisão dos jurados, ao responder que o acusado não foi o autor do fato, não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, como defende o órgão acusatório.

Note-se que, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, não sendo qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada, o que não é a hipótese dos autos.

Dessa feita, não vislumbro configurada a hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, pois existem nos autos elementos probatórios aptos a fundamentar o veredicto dos jurados, devendo, portanto, prevalecer sua soberania, nos termos da norma constitucional e da jurisprudência pátria pacífica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2023